Tribunal: TJES
Processo: 5000181-60.2023.8.08.0017
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000181-60.2023.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA
RECORRIDO: RAILTON CARLOS LIMA NERY
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5000181-60.2023.8.08.0017

RECORRENTE:
COPART DO BRASIL ORGANIZAÇÃO DE LEILÕES LTDA.

RECORRIDO:
RAILTON CARLOS LIMA NERY.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANO MORAL CONFIGURADO.

REDUÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de ação indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega ter sido surpreendida com a cobrança de taxa de cancelamento e de negativação realizada pela recorrente em seu nome, relativa ao lote nº 16, do qual afirmou não ter arrematado.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: ”
i)

DECLARAR
a inexistência do débito de R$ 3.807,00 (três mil oitocentos e sete reais), com a consequente retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, confirmando-se a Decisão ID 23485300;
ii)

JULGAR

IMPROCEDENTE
o pedido de restituição em dobro;
iii)

CONDENAR
a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso
iv)

JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contraposto de condenação do autor ao pagamento do débito mencionado no item “i” deste tópico, posto que declarada a sua inexistência.
”

3.
Recurso interposto pela parte requerida, alegando que a inscrição do nome do recorrido no cadastro do órgão de restrição ao crédito ocorreu em virtude do exercício regular de direito, vez que após ter proferido o lance vencedor do certame sem qualquer vício de consentimento e ter sido consagrado vencedor, não realizou o pagamento da arrematação, provocando a necessidade de realização de novo leilão para venda do referido bem, sendo devido, portanto, o pagamento da taxa de cancelamento do lote, previsto expressamente nas regras do leilão anuídas pelo recorrido.

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, na medida em que a inscrição indevida dos dados da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, conforme jurisprudência unânime, inclusive dos tribunais superiores: “
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. (...) (AgInt no AREsp n. 1.501.927/GO, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/11/2019, DJe de 9/12/2019.)
”. Assim, tendo a parte autora comprovado a negativação indevida, não merece reparo a sentença quanto ao dano moral arbitrado.

5. Valor arbitrado para a indenização por danos morais se encontra dentro de patamar razoável e compatível com o caso.

6. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

7.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor datualizado da condenação.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)